Tribunal: TJPA
Processo: 0003791-43.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003791-43.2012.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDA DA CRUZ CARDOSO DO ROSARIO

APELADO: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO. CONTRATO DE MÚTO COM SEGURO HABITACIONAL. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO FALECIMENTO DE UM DOS COCONTRANTE DE MÚTO. INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO HABITACIONAL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 763 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
apelação cível
interposta por Raimunda da Cruz Cardoso do Rosário, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que julgou
improcedente
a ação declaratória de extinção de débito movida contra o HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo, ora apelado, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, considerando que não foi apresentado comprovante de pagamento integral do prêmio do seguro, tratando-se de obrigação de trato sucessivo; considerando, ainda, que o contrato menciona que o valor pago pela autora (R$365,44) se refere exclusivamente à cobertura securitária referente ao período compreendido entre a data da assinatura do contrato e o vencimento da primeira prestação, não sendo possível a aplicação do art. 322 do CCB, uma vez que inexiste comprovação de pagamento da última parcela, entendo que a ação deva ser julgada improcedente, ante a confessada inadimplência dos autores com relação ao contrato no momento da morte do cônjuge da autora, razão pela JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, em sua totalidade, com fulcro no art. 12, §2º do Dec-Lei nº 70/66 e com base nas disposições contratuais (Cláusula 6, parágrafos segundo e quinto, Cláusula 53), pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários ante o deferimento da Justiça Gratuita.”

Em suas razões recursais (ID 5436825) a apelante busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que deveria ser reconhecida a quitação proporcional do contrato de financiamento em virtude da aplicação da indenização securitária por morte de seu cônjuge, cocontratante do contrato de mútuo. Invoca a teoria da imprevisão, alegando que alterações significativas nas circunstâncias financeiras e de saúde, decorrentes da morte de seu cônjuge, justificariam a revisão contratual.

Em contrarrazões (ID 5436829), a apelada pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, que encaminho para Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 520 do CPC.

Concedo
a gratuidade requerida pela apelante.

Cinge-se a controvérsia em analisar se devido a indenização securitária por morte do cônjuge da apelante, cocontratante do contrato de mútuo, em contexto de alegada inadimplência, e ainda, se aplicável a invocação da teoria da imprevisão como fundamento para revisão contratual, em face de alterações substanciais nas circunstâncias econômicas decorrentes da morte do cônjuge.

De largada, afirmo que não assiste razão a apelante.

Explico. Compulsando os autos, verifico que a apelante e seu falecido esposo contraíram um empréstimo imobiliário que incluía uma cláusula de seguro para casos de morte e invalidez permanente. Com o falecimento do esposo, a apelante argumenta que tem direito a quitação do saldo devedor, conforme previsto pela cobertura securitária.

A sentença, entretanto, entendeu que o não pagamento regular dos prêmios de seguro desobrigava a seguradora de cobrir o evento.

Feitas essas considerações fáticas, cumpre inicialmente trazer à baila a doutrina de Flávio Tartuce, (em Manual de Direito Civil", Volume Único, Ed. Método, 2020), que a despeito do
art. 763 do Código Civil Brasileiro
estabelece claramente que
"
o segurado precisa manter o pagamento do prêmio para que possa, no momento do sinistro, usufruir da cobertura contratada".

Pois bem.

Em que pese os substanciosos argumentos da apelante, entendo que não há reparos a serem feitos no julgado, uma vez que a
cobertura securitária por morte

não é aplicável em casos de
inadimplência
do contratante no momento do sinistro
, conforme estabelecido nas cláusulas contratuais e na legislação pertinente.

No particular, observo que inobstante não haja nos autos o contrato da apólice de seguro,
o ‘Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, financiado nas normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) com Garantia do Imóvel por Alienação Fiduciária e outras Avenças’ juntado no ID Num. 5436820 - Pág. 6
, estabelece na cláusula 6, mais especificamente no parágrafo quinto, que
para a parte se beneficiar da indenização securitária, ela deve efetuar o pagamento do valor de R$ 365,44
(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), o qual é relativo apenas ao período compreendido entre a data de assinatura do contrato e o vencimento da primeira prestação.

Assim, entendo como apropriado o entendimento do juiz a quo, quando este afirma que
“um financiamento de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), jamais seria protegido por seguro cujo prêmio importe na irrisória quantia de R$ 365,44 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), para cobrir sinistros envolvendo morte e invalidez permanente, sobretudo em se tratando de mutuários que já contavam com certa idade quando da assinatura do contrato.”,
de modo que

“
não se pode falar em quitação integral do seguro mediante o pagamento único da quantia acima apontada, uma vez que o pagamento do premio do seguro é obrigação de trato sucessivo
,
cuja quitação se daria no momento do pagamento da prestação mensal.”.

Ressalto ainda que não verifiquei nos autos prova suficiente de que a apelante tenha quitado integralmente os prêmios do seguro que garantiriam a cobertura no momento do falecimento de seu cônjuge, sendo correto o entendimento do juiz a quo no sentindo de que não se pode falar em quitação integral do seguro mediante o pagamento único da quantia acima apontada.

Assim, perfilho do entendimento adotado pelo juiz a quo, no sentido de que a
inadimplência
das prestações do seguro
impede
a aplicação da cobertura e consequente quitação do salto devedor.

Destaco que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora assegure a proteção ao consumidor, não pode ser invocada para afastar obrigações contratuais claramente estabelecidas e acordadas entre as partes.

Por fim, em relação ao argumento da imprevisão, cumpre rememorar que essa teoria estabelece o seguinte: "
o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido, a menos que eventos extraordinários e imprevisíveis alterem substancialmente a base econômica que as partes consideraram ao estabelecer as obrigações contratuais"
(A Obrigação como Processo, Clóvis do Couto e Silva, 2006).

Contudo, a jurisprudência e a doutrina são claras ao estipular que a simples alteração da situação financeira de uma das partes não é suficiente para ensejar a aplicação da teoria da imprevisão. Como salienta Carlos Roberto Gonçalves:
"Não se pode confundir imprevisão com a mera onerosidade excessiva, sendo necessária a demonstração de uma alteração das circunstâncias completamente fora do alcance das partes envolvidas"
(Direito Civil Brasileiro, Volume 3: Contratos e Atos Unilaterais, Carlos Roberto Gonçalves, 2012).

No caso posto em análise, verifico que a situação alegada pela apelante, embora trágica, não configura um evento extraordinário e imprevisível que pudesse justificar a aplicação da teoria da imprevisão, visto que o risco de morte do cônjuge estava previamente coberto por seguro, cuja eficácia se condiciona à adimplência no pagamento das parcelas do prêmio, conforme explicitado nas cláusulas contratuais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Pretendida quitação do saldo devedor pelo falecimento da esposa do autor. Inadimplência anterior ao alegado óbito que, inclusive, justificou a rescisão do contrato principal.

Ausência de cobertura securitária por inadimplemento do prêmio do seguro habitacional. Inteligência do art. 763, do Cód. Civil. Ação improcedente.
Manutenção. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00093345720158260576 SP 0009334-57.2015.8.26.0576, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 29/01/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2019)

“Rescisão de imóvel financiado. CDHU. Inadimplência que vem de longa data e justificou a rescisão com a perda das parcelas pagas.
Seguro habitacional que é embutido nas prestações e não estava pago quando do falecimento da mutuária.
Procedência acertada. Recurso improvido” grifei (Ap. nº. 0003939-16.2009.8.26.0020, Rel. Des. MAIA DA CUNHA, j. em 11.10.2018).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Pretendida quitação do saldo devedor pelo falecimento da esposa do autor. Inadimplência anterior ao alegado óbito que, inclusive, justificou a rescisão do contrato principal. Ausência de cobertura securitária por inadimplemento do prêmio do seguro habitacional
. Inteligência do art. 763, do Cód. Civil. Ação improcedente. Manutenção. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00093345720158260576 São José do Rio Preto, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 29/01/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2019)

Ademais, por entender que o contrato de seguro estipula claramente as condições para sua aplicação, e que a jurisprudência é firme no sentido de que a cobertura securitária não pode ser invocada em caso de inadimplência no momento do sinistro, concluo que não deve prosperar a alegação da apelante no que toca a revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão.

Dessa forma, entendo que a sentença de improcedência foi fundamentada corretamente na legislação e na jurisprudência dominante, não havendo razões para sua reforma.

DIANTE O EXPOSTO,
voto pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo integralmente
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de condenar a apelante ao pagamento das custas recursais,
por litigar sob o pálio da justiça gratuita
.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024